Tribunal: TJDFT
Processo: 0723593-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723593-74.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: CAIO CESAR BASTOS BARBOSA AGRAVADO: VOLTZ MOTORS DO BRASIL COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: ADRIANO GONCALVES CURSINO DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CAIO CESAR BASTOS BARBOS contra decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível de Brasília no cumprimento de sentença 0721472-41.2023.8.07.0001. Verifica-se que junto à petição inicial do cumprimento de sentença, a parte exequente, ora agravante, recolheu as custas judiciais (ID origem 178638098), e posteriormente não fez requerimento de gratuidade de justiça. Observa-se que não há, nos autos deste recurso, comprovante de pagamento de custas recursais juntado pela parte agravante ou certidão emitida pelo sistema PAGCUSTAS. Diante disso, intime-se a agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente comprovante de recolhimento do preparo quando da interposição do recurso ou efetue o pagamento em dobro, nos moldes do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, 18 de junho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator